Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710786-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA, JOSAINE ALVES DOS SANTOS, JOSE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA e outros em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0712573-03.2023.8.07.0018), determinou que a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) observe o teto de 10 (dez) salários mínimos. A decisão foi proferida nos seguintes termos: I – CLAUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA E OUTROS interpuseram embargos de declaração (ID 184980237) contra a decisão de ID 183338207, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença ajuizado pela parte embargante e deferiu a expedição de RPV no caso de eventual renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. A parte embargante alega que a decisão é omissa porquanto não observou que em 19/06/2020 entrou em vigor a Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor do devedor revogando a Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixava patamar inferior. II – Recebo os presentes embargos declaratórios. No mérito, sem razão aos embargantes. Ao contrário do sustentado pela parte exequente, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a Lei Distrital n. 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos. Assim, não havendo vício a ser sanado, cabe à parte deduzir a sua irresignação na via processual própria. III – Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Os Agravantes aduzem que o Juízo agravado não observou que nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma ex nunc, preservando-se todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. Afirmam que a modulação imposta nos autos da ADI deve ser observada na hipótese vertente, eis que o pedido de expedição da requisição de pequeno valor com base no teto de 20 (vinte) salários-mínimos fora proposto antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, não havendo dúvidas quanto à necessidade da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Asseveram que possui efeito vinculante a decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Acrescentam que o Superior Tribunal de Justiça, em consonância ao entendimento da Suprema Corte, também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Por fim, argumentam que a mencionada lei distrital tem natureza processual e de direito financeiro, não havendo que se falar em qualquer vício de iniciativa ante a sua proposição por iniciativa parlamentar. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a plausibilidade jurídica das alegações, pois a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos foi declarada inconstitucional pela Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. No respectivo acórdão, foi refutada a tese da prevalência de decisão pretérita proferida pelo STF declarando a constitucionalidade da referida Lei. Por outro ângulo, o reconhecimento da constitucionalidade da mencionada lei distrital pelo STF, no RE 1.414.943/DF, se deu em controle difuso e sem repercussão geral reconhecida, de modo que não há que se falar em efeito vinculante. Nesse contexto, de acordo com o disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC, a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Conselho Especial, ainda que o acórdão ainda não tenha transitado em julgado. Quanto à suposta modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n. 2015.00.2.014329-8, para aplicação da norma declarada inconstitucional a situação jurídica anterior, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal estampado no Tema 792, onde restou consignada a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Portanto, considerando que estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV, quando da formalização do título executivo objeto do presente cumprimento individual da sentença, não há que se falar na incidência da Lei Distrital posterior, ou seja, a Lei Distrital no 6.618/20. Por tais razões, por não reconhecer a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 20:17:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador